Tribunal: STF
Processo: RE 632275
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO. NOMEAÇÃO. REGRAS DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.